Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006203-64.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO CARLOS COELHO DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: EDIMILSON DA SILVA MARTINS, ALEXANDRE VASCONCELOS MARTINS, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, MONICA DE CASSIA MARTINS SANTOS, SIMONE PEREIRA MAGALHAES, IMPACTO ADMINISTRACAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ROBERTO FERNANDES DA SILVA, JULIANNE PAULINO DA SILVA LACERDA, RONAILDE VIANA BRITO, JOSE PAULINO DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de abril de 2025 15:35:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador